Tribunal: TJES
Processo: 5002476-06.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Associação
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002476-06.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: ANTONIO RICARDO VILELA MATTEDI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002476-06.2025.8.08.0048

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RECORRIDO: ANTONIO RICARDO VILELA MATTEDI

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A sentença vergastada aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, pois a associação disponibiliza serviço típico de proteção patrimonial mediante remuneração, em moldes análogos ao contrato de seguro. A aplicação do CDC implica a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

3. Alegação de inconsistência temporal e suspensão da análise por investigação policial. Suspensão indefinida de cobertura em razão de investigação policial configura cláusula abusiva (art. 51, IV, CDC), frustrando o próprio objeto do contrato.

4. Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé do associado, tampouco a divergência temporal, sendo insuficiente a mera alegação de ausência de registros em sistemas de monitoramento.

5. A conduta da recorrente, ao negar a cobertura com base em fundamentos frágeis e em uma cláusula abusiva, configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

6. Indenização devida pela frustração da justa expectativa do associado.
Quantum
fixado em R$ 5.000,00 mantido.

7. Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Vitória, ES, 04 de dezembro de 2025.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)